Tribunal: TJDFT
Processo: 0707469-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0707469-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAQUEL ROQUE BERSAN DIAS AGRAVADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RAQUEL ROQUE BERSAN DIAS contra a decisão que indeferiu o pedido de revogação da liminar de busca e apreensão do veículo RENAULT, modelo SANDERO EXPR 1.0, ano/modelo 2015/2015, cor PRATA (ID 24026126). A agravante sustenta, em suas razões (ID 24026120), que os valores cobrados pelo agravado na ação de busca e apreensão estão equivocados, violando o artigo 52, do CDC e as alíneas ‘a’, ‘b’, ‘c’ e ‘d’, do §1o, do art. 1o, do Decreto Lei no 911/69. Alega que, no contrato de alienação, não foram obedecidos os requisitos legais para que sejam indicados o valor total da dívida, o preço do produto, o montante de juros de mora e a taxa efetiva anual, os acréscimos legais, o número de prestações e a periodicidade dos pagamentos. Ressalta que na notificação extrajudicial não consta a qualificação completa do agravado e que apenas há referência do grupo 000519, cota 535, contudo, o agravado informa que o bem foi adquirido por meio de 2 grupos 0517 e 0519, com as cotas 587 e 535. Argumenta que comprovou o pagamento do mês de abril de 2020, evidenciando que existe divergência nos valores cobrados/devidos e que, após os atrasos causados pela pandemia, realizou acordo para evitar a inadimplência. Aduz que comprovou a realização de tratativas de acordo e que o agravado frustrou justa expectativa de continuidade da relação contratual. Defende que deve ser aplicado ao caso a Teoria da Imprevisão e a Teoria da Onerosidade Excessiva e colaciona precedentes a favor de suas teses. Sustenta que estão presentes o fumus boni juris e o periculum in mora, conforme as irregularidades contratuais já alegadas e pelo fato de o veículo ser utilizado na complementação de renda por meio dos aplicativos 99 e Uber. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do presente agravo, com a concessão da tutela de urgência recursal, para que seja cassada a liminar de busca e apreensão ou seja concedido o efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso com a confirmação da liminar pleiteada. Sem preparo, eis que beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Em detida análise aos autos de origem, observa-se que a questão objeto do presente agravo, atinente a liminar de busca e apreensão do veículo, foi objeto de expressa manifestação do Juízo a quo na decisão de ID 72646349 dos autos no 0717365-50.2020.8.07.0003, em 18/09/2020, e a agravante compareceu espontaneamente nos autos por meio de contestação de ID 74306057 da origem, em 09/10/2020. Além disso, no despacho de ID 74268412 da origem, o Juízo a quo determinou a manutenção da contestação, mesmo sem o cumprimento da liminar, e, também, determinou uma nova diligência no endereço indicado na resposta apresentada pela ré. Agora, após o indeferimento do pedido de revogação da liminar e intimação da agravante para prestar esclarecimento sobre o seu endereço em decisão datada de 24/02/2021 (ID 24026126), a parte ré interpõe o presente agravo de instrumento. Entretanto, à luz do artigo 507 do CPC, não se mostra lícito à parte revolver matéria já debatida e expressamente decidida, pretendendo que seja reexaminada novamente, sob o pretexto de trazer novos enfoques, desconsiderando os efeitos processuais da preclusão. Nesse sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA JÁ DECIDIDA ANTERIORMENTE. PRECLUSÃO. NEGATIVA DE CONHECIMENTO AO AI. DECISÃO MANTIDA. Revela-se manifestamente inadmissível o Agravo de Instrumento interposto contra ato judicial sucessivo e sobreposto, incidente sobre o mesmo conteúdo fático apreciado em decisão anterior, contra o qual não foi interposto oportunamente recurso de Agravo, possibilitando a ocorrência da preclusão temporal. Agravo Interno desprovido.” (Acórdão n.1103371, 07028058320188070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/06/2018, Publicado no DJE: 21/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC/15: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Por todo o exposto, ante a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, em virtude da manifesta preclusão, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de março de 2021. ANA CANTARINO Relatora